Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705317-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WENDER TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MIGUEL ÂNGELO QUEIROZ LIMEIRA, VALÉRIA APARECIDA OLIVEIRA PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIAL. REVOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL PARA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL E VENDA DE UNIDADES. MEAÇÃO DE DESPESAS E LUCROS. PROPORCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. 1 – Gratuidade judicial. Revogação. Deve ser revogada a gratuidade judicial, impugnada pela parte adversa em contrarrazões de recurso (art. 100, do CPC), pois demonstrado derivar de equívoco, uma vez que não foi requerida pela parte autora, que recolheu as custas iniciais por ocasião do ingresso da ação e do preparo, quando da interposição do apelo. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova testemunhal. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. A prova de pagamento se dá com recibos, guias de transferências e outros documentos. O cotejo entre valores pagos e recebidos se dá com planilhas de cálculos e avaliações. A prova testemunhal não se mostrou relevante para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita. 3 – Contrato verbal de parceria. Construção e comercialização de unidades imobiliárias. Não há controvérsia sobre a existência do contrato mediante o qual as partes contribuiriam com despesas para a construção de um prédio e dividiriam os lucros da venda. Todavia, o autor recorrente não logrou demonstrar que os aportes carreados ao empreendimento superaram, proporcionalmente, os valores recebidos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento de provas tempestivamente requeridas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/RS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “A alegação do autor é de que não recebeu o valor equivalente às vendas das unidades imobiliárias construídas e alienadas pelo empreendimento conjunto das partes. O réu contrapõe a alegação do autor com a alegação de que não recebeu os valores equivalentes às despesas com a obra. A prova do pagamento se dá com recibos, guias de transferências e outros documentos. O cotejo entre valores pagos e recebidos se dá com planilhas de cálculos e avaliações. As provas pessoais, consistentes em testemunhas e depoimentos das partes não elucidam tais fatos, de modo se mostra correto o indeferimento de tais provas. Preliminar de cerceamento que se rejeita” (ID. 49952124). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016